Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível - Indeferimento da inicial .
A falta injustificável de emenda à inicial, apesar das três oportunidades concedidas para a juntada da procuração eventualmente outorgada ao advogado que a subscreve, justifica o seu indeferimento, independentemente da intimação pessoal do autor.